Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702230-89.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O As partes informaram a realização de acordo extrajudicial e requereram a homologação da transação e a extinção da ação (IDs 22382318 e 22377303). Brevemente relatados, decido. A transação deve ser homologada, pois as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Exclua-se o processo da pauta de julgamentos. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator